Tribunal: TJBA
Processo: 0005862-42.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005862-42.2011.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, JOSE PINHEIRO SOBRINHO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RAFAEL SGANZERLA DURAND, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: IZABEL CHRISTINA VERGASTA MUTTI

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL ANTES MANEJADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DESCONTOS RESULTANTES DE EMPRÉSTIMO DE MÚTUO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA QUE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA NO REPORTADO TEMA. LIMITAÇÃO PRETENDIDA PELA AGRAVANTE SÓ SE APLICA AOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NÃO SENDO POSSÍVEL APLICAR-SE ESSA LIMITAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA-CORRENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0005862-42.2011.8.05.0004
, em que figuram, como agravante,

IZABEL CHRISTINA VERGASTA MUTTI, e, como agravado, o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.